Tribunal: TJDFT
Processo: 0750099-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750099-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEU PASSOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por IRINEU PASSOS (Id. 66562917), em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Ids de origem 216578000 e 216930336) que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros n. 0705013-24.2024.8.07.0002, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo a decisão agravada (Id. 66657480). Posteriormente, a decisão liminar foi confirmada no mérito (Id. 72090558). Após a publicação da ementa, foi apresentada petição de renúncia do mandato (Id. 72510501), porém não restou comprovado que a parte tomou ciência da renúncia. É o relatório. Decido. Indefiro a renúncia do patrono da parte agravante, posto que não restou demostrado de forma inequívoca o recebimento e a ciência da renúncia por parte do mandante, conforme determina o artigo 112, caput, do Código de Processo Civil. A fim de comprovar a renúncia, o patrono apenas juntou a captura de tela de uma conversa por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, na qual não é possível auferir quem são os participantes da conversa, nem mesmo o teor do diálogo, posto que se trata de uma ligação de voz de 2 (dois) minutos (Id. 72510503). A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a validade da comunicação por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde fique demostrado de forma inequívoca o recebimento e a ciência da renúncia (Acórdão 1996954, 0748598-35.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.). Intime-se. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital